Tribunal: CARF
Processo: 10166.729465/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OFERTA VOLUNTÁRIA DE ALIMENTOS. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
A oferta voluntária de alimentos por parte da contribuinte, por meio de acordo judicial homologado judicialmente, em benefício de sua irmã, não pode dar respaldo à dedução a título de pensão alimentícia, uma vez não demonstrada a incapacidade desta de prover a própria subsistência nem a falta ou incapacidade financeira de eventuais ascendentes e/ou descendentes de arcar com a obrigação alimentar. Assim forçoso concluir que o pagamento de pensão alimentícia ocorreu por mera liberalidade da contribuinte e não em face das normas do direito de família, não se podendo restabelecer, por conseguinte, a correspondente dedução.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. ALIMENTANDOS.
Somente são passíveis de dedução pelo alimentante, na declaração de ajuste anual, as despesas médicas dos alimentandos pagas em cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
In casu, a irmã da contribuinte não se enquadra como dependente nem como alimentanda, já que não foi acatada a dedução de pensão alimentícia a ela relativa, e, além disso, o acordo judicial não previu que o pagamento de despesas médicas da alimentanda ficaria a cargo da contribuinte.
Portanto, não é possível acatar a dedução de despesas médicas a ela relativa.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. REEMBOLSO.
Podem ser deduzidos os pagamentos a título de despesas médicas que não tenham sido objeto de reembolso pela seguradora de saúde ou pelo empregador.
MULTA DE OFÍCIO.
A apuração em procedimento de ofício de crédito tributário enseja o lançamento de ofício e a conseqüente imposição de multa de 75%, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte, independentemente do motivo determinante da falta.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.729465/2012-59
ACÓRDÃO
2002-009.463 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA SILVA BENATTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OFERTA
VOLUNTÁRIA
DE
ALIMENTOS.
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
A oferta voluntária de alimentos por parte da contribuinte, por meio de
acordo judicial homologado judicialmente, em benefício de sua irmã, não
pode dar respaldo à dedução a título de pensão alimentícia, uma vez não
demonstrada a incapacidade desta de prover a própria subsistência nem a
falta ou incapacidade financeira de eventuais ascendentes e/ou
descendentes de arcar com a obrigação alimentar. Assim forçoso concluir
que o pagamento de pensão alimentícia ocorreu por mera liberalidade da
contribuinte e não em face das normas do direito de família, não se
podendo restabelecer, por conseguinte, a correspondente dedução.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. ALIMENTANDOS.
Somente são passíveis de dedução pelo alimentante, na declaração de
ajuste anual, as despesas médicas dos alimentandos pagas em
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
In casu, a irmã da contribuinte não se enquadra como dependente nem
como alimentanda, já que não foi acatada a dedução de pensão alimentícia
a ela relativa, e, além disso, o acordo judicial não previu que o pagamento
de despesas médicas da alimentanda ficaria a cargo da contribuinte.
Portanto, não é possível acatar a dedução de despesas médicas a ela
relativa.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. REEMBOLSO.
Podem ser deduzidos os pagamentos a título de despesas médicas que não
tenham sido objeto de reembolso pela seguradora de saúde ou pelo
empregador.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.463 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729465/2012-59
2
MULTA DE OFÍCIO.
A apuração em procedimento de ofício de crédito tributário enseja o
lançamento de ofício e a conseqüente imposição de multa de 75%, que
deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente
pelo contribuinte, independentemente do motivo determinante da falta.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as arguições
de nulidade, indeferir o pedido de diligência e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra a contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls.118/128,
que exige crédito tributário referente ao ano-calendário de 2007, no montante de
R$34.423,30, sendo R$ 15.552,93, a título de imposto de renda pessoa física, R$
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.463 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729465/2012-59
3
11.664,70, de multa proporcional, e R$ 7.205,67, de juros de mora, calculados até
11/2012.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 120/121), o
procedimento resultou na apuração das seguintes infrações:
1. Dedução Indevida de Despesas Médicas “Redução da base de cálculo do
imposto de renda apurado na Declaração de Ajuste Anual com dedução a título de
despesas médicas, pleiteadas indevidamente, conforme DIRPF e documentos
entregues mediante Intimação Fiscal.
A contribuinte declara, no exercício 2008, pagamentos à Assefaz, a título de Plano
de Saúde, no valor de R$ 19.245,51.
Contudo, tendo sido intimada a apresentar os documentos comprobatórios de
suas despesas médicas, a contribuinte comprovou parte dos valores:
Assim, fica comprovada uma despesa no valor de R$ 10.984,26, devendo ser
glosado o montante de R$ 8.261,25 (R$ 19.245,51 - R$ 10.984,26) por falta de
comprovação.
Entretanto, descobriu-se que a contribuinte recebe, junto à Fonte Pagadora, o
Tribunal de Contas do Distrito Federal, reembolso dos valores pagos a título de
Plano de Saúde.
Verifica-se, por sinal, que a contribuinte não apresentava seus comprovantes de
rendimentos, já que nestes documentos constava a informação acerca dos valores
recebidos a título de reembolso.
Intimado a esclarecer acerca de tal reembolso, o Tribunal de Contas demonstrou
que pagou à contribuinte, no ano de 2007, o valor de R$ 7.842,33, a título de
reembolso de despesas da contribuinte, de Luiz Fernando e de Cássio.
Com efeito, os Comprovantes de Rendimentos apresentados pela contribuinte
após nova Intimação Fiscal demonstram os valores que correspondem ao
informado pelo TCDF.
Logicamente, os valores cujo ônus não coube à contribuinte não podem por ela
ser deduzidos.
Assim, deve-se glosar o valor de R$ 7.842,33, em razão de o ônus de tais despesas
não ter sido suportado pela contribuinte, mas por sua fonte pagadora.”
2. Dedução Indevida de Pensão Judicial “ O entendimento desta fiscalização
(acerca da possibilidade de dedução de valores pagos a título de "Pensão
Alimentícia" paga voluntariamente - embora com base em acordo de vontades
formulado perante o juízo), após detidas análises acerca da legislação que rege o
assunto, bem como de diversas sentenças judiciais relacionadas ao tema, é de que
não é possível tal dedução, devendo ser objeto de glosa, com base na
fundamentação legal constante no Termo de Verificação Fiscal em anexo.” O
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.463 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729465/2012-59
4
procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário acima
referido encontra-se relatado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 129/160).
Cientificada do lançamento em 04/12/2012 (fls. 161), a interessada apresentou,
em 03/01/2013, por meio de seu representante legal, a impugnação de fls.
164/211, por meio da qual alega, em síntese, o que segue:
1. em virtude de enfermidade incapacitante e invalidez declarada em 05/04/1982,
conforme laudo médico conclusivo do Instituto Nacional da Seguridade Social –
INSS, a irmã da impugnante, Sra. Laura da Silva Oliveira, encontrava-se
desempregada e não possuía condições financeiras mínimas para sua
subsistência, tornando-se necessária a contribuição da impugnante para lhe
garantir a mantença;
2. assim, a impugnante assumiu-a como dependente e, posteriormente, por deter
estabilidade financeira proveniente do cargo público que ocupava, foi orientada a
ingressar com ação de alimentos junto ao Juízo da 3a Vara de Família da
Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, tombado sob o n° 1998.07.1.009560-6,
com base nos pressupostos legais existentes nos arts. 1.694 e 1.695 do Código
Civil Brasileiro;
3. o acordo de alimentos, regularmente homologado pelo Juízo, transitou em
julgado em 05/11/1998 e formalizou o pagamento do valor acordado a título de
pensão alimentícia à Sra. Laura da Silva Oliveira, que deveria ser retido pelo
empregador diretamente na fonte de renda da impugnante, prevendo também o
depósito do valor correspondente a 30% (trinta por cento) de sua renda bruta em
conta bancária de titularidade da Sra. Laura da Silva Oliveira, para que esta tivesse
autonomia financeira para a satisfação de suas despesas pessoais;
4. além disso, em face das dificuldades ocasionadas pela incapacidade física
permanente da irmã, a impugnante também lhe ofereceu moradia e os cuidados
médicos necessários;
5. a única condição que a lei impõe para a dedutibilidade da pensão alimentícia é
que os pagamentos decorram de decisão judicial; portanto, as importâncias pagas
pela contribuinte a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, em cumprimento de acordo homologado judicialmente, são dedutíveis da
base de cálculo do IRPF; 6. esse é também o entendimento do Acórdão do
Tribunal Regional Federal - 1a Região (8a Turma, 08.05.2012) e de Acórdãos
proferidos pela DRFJ/Brasília; no caso ora impugnado, o auditor fiscal
simplesmente desconsiderou a realidade do núcleo familiar, apontando como
fundamento para a não dedução dos valores relativos à pensão paga a sua irmã a
omissão de rendimentos existente na declaração anual de ajuste desta;
8. ora, se houve omissão de rendimentos, o certo seria proceder ao lançamento
de ofício em detrimento da Sra. Laura da Silva Oliveira e, além disso, enquanto
hígida a decisão judicial, não podem os acordantes deixar de observá-la, como se
fosse possível curvar-se a uma decisão judicial quando se bem entende;
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.463 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729465/2012-59
5
9. como o texto da lei que respalda a dedutibilidade de pensão alimentícia não
oferece qualquer margem para dúvidas, o auditor fiscal desloca,
momentaneamente, o seu objeto de interesse para a intimidade do núcleo
familiar, para, neste ambiente totalmente subjetivo e privado, manipular
inferências e ilações acerca da realidade familiar, que lhe resultem uma linha de
interpretação aparentemente verdadeira de como a lei deveria ser aplicada;
10. durante todo esse tempo, as DIRPF da contribuinte foram regularmente
homologadas pelo Fisco; apenas em 2012, contrariando todos os princípios de
Direito Tributário, o auditor fiscal altera o entendimento administrativo e glosa as
deduções lançadas no exercício de 2008, que se amparavam no acordo judicial,
impondo a ela um débito despropositado;
11. o auditor fiscal desbordou dos parâmetros constitucionais da segurança
jurídica, boa fé e proteção da confiança, pois o procedimento fiscal retrata uma
mutação interpretativa que somente poderia ser aplicada futuramente, nunca
retroativamente; tal postura fiscalista não mais se adequa a um Estado
Democrático de Direito pautado pelo respeito aos direitos e garantias
fundamentais;
12.
nesses
termos,
consideram-se
completamente
improcedentes
os
fundamentos apresentados pelo auditor no Auto de Infração para a dedução
indevida de pensão judicial e, consequentemente, inteiramente arbitrária a glosa
e multa impostas à contribuinte;
13. as despesas declaradas a título de plano de saúde pagas em benefício do Sr.
Luiz Fernando Benatti e do Sr. Cássio Victor Silva Benatti decorrem da
compreensão do conceito de entidade familiar e representam um ônus suportado
pela impugnante em benefício de pessoas que integram seu núcleo familiar, razão
pela qual a sua dedução é admitida pela legislação que regulamenta a declaração
de rendimentos; 14. a própria Receita Federal, em seu sítio eletrônico, traz essa
orientação, que encontra amparo na Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), arts. 1.565, 1566, 1.579 e na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, arts. 8o, inciso II, alínea "a", e § 2o, incisos de I a IV, e 35;
15. quanto aos reembolsos feitos pela fonte pagadora, convém ressaltar que a
contribuinte primeiramente arca com o custo da despesa de contratação da
operadora de saúde de sua escolha e, depois, é parcialmente ressarcida dessa
despesa por seu empregador, sendo esse valor qualificado como isento, segundo
o art. 39, XLV, do RIR;
16. se este mesmo valor tiver de ser abatido das deduções legais com despesas
médicas, na prática, a isenção que foi concedida num ponto é imediatamente
anulada, na medida em que o mesmo valor servirá para diminuir as deduções
legais, aumentando assim a base de cálculo de incidência do imposto e,
consequentemente, o valor do imposto a pagar;
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.463 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729465/2012-59
6
17. firma-se, assim, o equívoco cometido pelo i. Auditor Fiscal ao considerar os
rendimentos percebidos pelo contribuinte a título de ressarcimento de despesas
com plano de saúde como elemento redutor da respectiva dedução indicada em
sua declaração fiscal, impondo-se a revisão do lançamento de ofício realizado;
18. o auditor ancora todo o respaldo técnico do eu trabalho nas seguintes fontes:
i) jurisprudência do TJDFT, ou como ele próprio designa, na "autoridade do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal - TJDFT", chegando ao cúmulo de abeberar-
se em voto vencido no âmbito do próprio TJDFT; ii) Solução de Consulta Interna n°
3, de 8 de fevereiro de 2012 - SCI n° 3/2012; iii) Acórdãos Administrativos da
DRFJ/São Paulo; iv) inferências e ilações pessoais acerca da realidade fática
vivenciada pela Impugnante
19. em se tratando de imposto de renda, a jurisprudência que deve nortear a
atuação administrativa é, obviamente, a da Justiça Federal e dos Tribunais
Superiores e não a da “autoridade do Tribunal de Justiça do Distrito Federal –
TJDFT”, que é absolutamente incompetente para julgar causas em que a União
figure como parte;
20. além disso, os Acórdãos mencionados não se harmonizam com a situação ora
em debate, pois se referem a apelações cíveis em que os acordos de alimentos
não foram homologados pela Justiça de 1a instância, ao passo que, na situação da
impugnante, o acordo foi homologado judicialmente;
21. ressalte-se que a jurisprudência da Justiça Federal é toda contrária à
teorização formulada no presente auto de infração;
22. o único precedente administrativo citado pelo auditor fiscal para sustentar sua
posição é um único acórdão da DRFJ/São Paulo, que trata da Ação de Oferta de
Alimentos, prevista no art. 24 da Lei n° 5.478/68, não guardando qualquer
semelhança com a realidade fática da contribuinte;
23. além de não citar nenhuma referência doutrinária ou acórdão da Justiça
Federal que dê respaldo às suas teses, o auditor tenta impor obrigação tributária
tão severa à contribuinte, baseado em ilações e inferências pessoais, em total
agressão ao princípio da legalidade, agindo como se legislador fosse;
24. a Solução de Consulta Interna n° 3, de 8 de fevereiro de 2012 - SCI n° 3/2012,
trata-se de simples interpretação administrativa de um órgão específico, não
gozando sequer do caráter vinculante e, à toda evidência, não tem o condão de
modificar o conteúdo legal, tampouco inovar nas condições, criando distinções
que o legislador simplesmente não previu;
25. de acordo com o disposto no art. 52, inciso VI, do Decreto no 70.235, de
06/03/1972, não produz efeito a consulta formulada, quando o fato estiver
definido ou declarado em disposição literal de lei; assim, se a consulta nesta
condição não produz efeitos para o contribuinte, pelo princípio da isonomia, não
deveria produzir efeitos também para o Fisco, haja vista que o fato de que ora se
ocupa também está claramente definido em disposição literal de lei;
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.463 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729465/2012-59
7
26. o subscritor da consulta comete flagrante erro de lógica jurídica, ao se
amparar em precedentes judiciais onde os acordos não foram homologados pelo
Judiciário, a fim de respaldar a sua tese de não dedutibilidade nos acordos que
foram homologados pelo Judiciário; em face do que estabelece o texto legal, só
há uma coerência lógica possível: nos acordos não homologados judicialmente as
pensões não são dedutíveis; nos acordos homologados judicialmente as pensões
são dedutíveis;
27. o Poder Judiciário, a quem compete avaliar as questões de Família, não
homologa os acordos que buscam satisfazer objetivos puramente reflexos, de
natureza fiscal, não cabendo ao Fisco imiscuir-se nesse tipo de controle, de nítido
contorno jurisdicional: a uma, porque lhe falta competência para tal; e a duas,
porque arroga para si o direito de rever, a seu modo e em sede administrativa,
aquilo que já foi visto e avaliado pelo Poder Judiciário;
28. a análise das distintas soluções de consulta divulgadas pela Receita Federal do
Brasil comprova de forma cabal que houve uma inequívoca alteração da
interpretação administrativa a partir de 2012;
29. portanto, mesmo que se admita a validade da interpretação externada pela
Solução de Consulta Interna n° 03, de 08 de fevereiro de 2012, não se poderia
aplicar esse novo entendimento de forma retroativa, em obediência ao princípio
da segurança jurídica, da proteção da confiança, da boa-fé e da irretroatividade,
que encontra respaldo genérico no art. 5o , XXXVI da CR/88, e de forma específica,
no art. 150, III, "a" da CR/88, pois o contribuinte detinha a expectativa e confiança
de que referida parcela era dedutível, justificando-se, deste modo, as declarações
fiscais por ele realizadas.
30. assim, a Solução de Consulta Interna n° 3, de 8 de fevereiro de 2012 - SCI n°
3/2012, não é documento minimamente apto a dar sustentabilidade à tese que
defende;
31. a pensão alimentícia fixada por acordo judicial encontra respaldo no
ordenamento jurídico pátrio, revelando-se como prestação inerente ao dever de
apoio e suporte entre familiares e, aliado a essa previsão normativa, a
dedutibilidade da pensão alimentícia para fins de apuração da base de cálculo do
imposto de renda é consectario lógico do princípio da capacidade contributiva e,
mais especialmente, do princípio da pessoalidade;
32. a tributação pelo IR exige a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica
da renda ou de proventos, sendo que ambos os conceitos implicam a ideia de
acréscimo patrimonial; isto é, se o contribuinte não obteve durante o exercício
fiscal aumento em seu patrimônio, não se justifica pensar em tributação da renda
ou de proventos;
33. ao estatuir que o imposto de renda deve se pautar pelos critérios da
pessoalidade e da progressividade, o legislador constituinte impôs a efetiva
observância da capacidade contributiva subjetiva, isto é, a consideração dos
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.463 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729465/2012-59
8
elementos fáticos pertinentes as suas despesas pessoais e também a de sua
família (cônjuge, filhos e pais); desta forma, a tributação da renda pessoal pelo
Estado tem forte imbricação com o princípio da proteção da família, que
encontra-se albergado na Constituição de 1988, consoante se dessume de seu art.
126;
34. a inobservância dos parâmetros constitucionais para a tributação da renda
macula, inapelavelmente, o lançamento realizado;
35. contrariamente ao alegado pela autoridade fiscal, a fixação de alimentos
encontra amparo nos ditames dos arts. 1694 e 1695 do Código Civil e, ao invés de
se revelar como expediente simulatório para evasão fiscal, representa, isso sim,
uma justa preocupação com as condições de vida de sua irmã;
36. a atividade tributária do Estado constitui-se em ferramenta fundamental para
a proteção da família, pois, mediante a adoção de deduções e concessões de
créditos, assegura o mínimo indispensável à sua subsistência e realização dos
direitos estampados no art. 7o da Carta Constitucional; há, pois, uma necessária
proteção especial do Estado à família, princípio constitucionalmente consagrado,
que não pode ser preterido;
37. há a necessidade de interpretação conjugada do disposto no princípio
constitucional da solidariedade (art. 3o , I, CF/88) com o disposto no art. 145, § I,
que firma o princípio geral tributário da capacidade contributiva, e o princípio da
pessoalidade, especialmente para a tributação da renda;
38. no âmbito do Direito de Família, a obrigação de prestação de alimentos tem
fundamento jurídico-constitucional, pois decorre de um vínculo de parentesco,
relação de natureza familiar ou matrimônio; portanto, a obrigação de prestar
alimentos apresenta aspectos multiformes, dotada que é de grande
complexidade;
39. em se tratando de obrigação de prestar alimentos à irmã, o que efetivamente
retrata o caso em apreço, há uma decorrência lógica da responsabilidade da
contribuinte em relação a sua parente, caracterizando-se um vínculo de
dependência inerente às relações de família;
40. in casu, diante das circunstâncias vivenciadas pela contribuinte e sua família,
optou-se pela fixação da obrigação de alimentos mediante acordo homologado
judicialmente, sendo que a conveniência do imediato repasse do valor
convencionado a título de alimentos em conta bancária à disposição de sua irmã,
justificava a adoção dos procedimentos judiciais em referência;
41. não há qualquer empecilho de ordem jurídica a que as partes envolvidas
estabeleçam, segundo o binômio necessidade x possibilidade, o valor monetário
da obrigação alimentar;
42. o conceito de renda para fins de incidência do IRPF é equiparado à renda
líquida, ou seja, aquela resultante da apuração da renda bruta subtraindo-se as
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.463 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729465/2012-59
9
deduções legais imprescindíveis â manutenção da fonte produtiva da renda,
caracterizada como o trabalho, o capital ou a conjugação de ambos;
43. por conseguinte, a obrigação tributária relativa ao imposto de renda
consubstancia um direito de crédito correspondente à incidência da alíquota
prevista na tabela progressiva sobre a renda líquida apurada pelo contribuinte no
período de um ano; toda e qualquer exigência fiscal que ultrapasse os limites
expressos pelas normas constitucionais tributárias, caracteriza inegável
ilegalidade, confisco e violação à esfera de liberdade do indivíduo;
44. a sentença judicial que fixa uma prestação alimentar enseja uma obrigação
compulsória ao alimentante, que somente poderá dela se exonerar por meio de
uma nova sentença que o desobrigue, não tendo o menor amparo técnico ou
jurídico a ideia relativa a pretensa liberalidade nas convenções particulares de
pensão alimentícia homologadas em juízo;
45. uma vez homologados os acordos judiciais, o cumprimento destes independe
da vontade da pessoa obrigada, vale dizer, a decisão constitui-se título executivo
judicial, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, não tendo o contribuinte
qualquer poder de influência sobre o adimplemento das prestações alimentares,
já que o juiz determinou diretamente à fonte pagadora a realização dos
respectivos descontos em folha;
46. além disso, ao se considerar adequada a tese de liberalidade (o que só se
cogita por absurdo), torna-se automaticamente indevido todo o imposto
mensalmente recolhido pelos beneficiários mediante carnê-leão, o qual terá de
ser restituído ou compensado com as devidas correções, fato esse que sequer foi
considerado pelo agente fiscal;
47. o confronto entre o arcabouço jurídico-normativo até aqui exposto e os
fundamentos indicados pelo agente fiscal no Auto de Infração demonstram, à
saciedade, a absoluta ilegalidade do ato de lançamento, ensejando o
reconhecimento de sua nulidade;
48. considerando que as declarações realizadas pela contribuinte pautaram-se
pelas orientações administrativas vigentes à época de sua confecção, descabe
afirmar qualquer intencionalidade em lesar o Fisco, uma vez que sua conduta
esteve sempre pautada nos parâmetros normativos e nas informações divulgadas
pela própria Receita Federal;
49. conforme os arts. 142 e 144 do CTN, ao efetuar o lançamento, o agente fiscal
deve levar em consideração a norma vigente à época do fato gerador e seguir os
estritos parâmetros legais, não sobejando à autoridade administrativa qualquer
espaço de discricionariedade;
50. “ora, se a atividade é vinculada e à autoridade fiscal compete determinar a
matéria tributável, como fazê-lo corretamente e atento ao princípio da legalidade,
capacidade contributiva e pessoalidade sem levar em consideração as deduções
comprovadas pelo Contribuinte? Conclui-se, portanto, que o i. Auditor Fiscal, no
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.463 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729465/2012-59
10
mínimo, agiu em descompromisso com seus deveres funcionais.”; 51. requer: i)
que seja reconhecida a validade das deduções relativas à pensão alimentícia paga
à sua irmã, indicada na declaração de rendimentos do exercício de 2008; ii) que
seja reconhecida a isenção relativa aos rendimentos percebidos a título de
reembolso de despesas com plano de saúde, pagas por seu empregador; iii) que
seja reconhecida a validade das deduções de despesas médicas relativas a Luiz
Fernando Benatti e Cássio Victor Silva Benatti, indicadas na declaração de
rendimentos do exercício de 2008; iv) que, ao final, seja determinada a revisão do
lançamento de ofício, desconstituindo-se o crédito tributário apurado e
afastando-se a penalidade pecuniária aplicada; v) a intimação pessoal do
contribuinte e de seu representante legal acerca dos atos processuais nos
endereços consignados no preâmbulo da presente impugnação
A 16a Turma da DRJ/SPO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2007 NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Não restando comprovada a incompetência do autuante nem a ocorrência de
preterição do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do lançamento.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
O contencioso administrativo não é o foro próprio para examinar arguições de
ofensa a princípios constitucionais, haja vista tratar-se de matéria reservada, por
força de determinação constitucional, ao Poder Judiciário.
OFERTA VOLUNTÁRIA DE ALIMENTOS. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
A oferta voluntária de alimentos por parte da contribuinte, por meio de acordo
judicial homologado judicialmente, em benefício de sua irmã, não pode dar
respaldo à dedução a título de pensão alimentícia, uma vez não demonstrada a
incapacidade desta de prover a própria subsistência nem a falta ou incapacidade
financeira de eventuais ascendentes e/ou descendentes de arcar com a obrigação
alimentar. Assim forçoso concluir que o pagamento de pensão alimentícia ocorreu
por mera liberalidade da contribuinte e não em face das normas do direito de
família, não se podendo restabelecer, por conseguinte, a correspondente
dedução.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. ALIMENTANDOS.
Somente são passíveis de dedução pelo alimentante, na declaração de ajuste
anual, as despesas médicas dos alimentandos pagas em cumprimento de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente.
In casu, a irmã da contribuinte não se enquadra como dependente nem como
alimentanda, já que não foi acatada a dedução de pensão alimentícia a ela
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.463 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729465/2012-59
11
relativa, e, além disso, o acordo judicial não previu que o pagamento de despesas
médicas da alimentanda ficaria a cargo da contribuinte.
Portanto, não é possível acatar a dedução de despesas médicas a ela relativa.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. REEMBOLSO.
Podem ser deduzidos os pagamentos a título de despesas médicas que não
tenham sido objeto de reembolso pela seguradora de saúde ou pelo empregador.
MULTA DE OFÍCIO.
A apuração em procedimento de ofício de crédito tributário enseja o lançamento
de ofício e a conseqüente imposição de multa de 75%, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte,
independentemente do motivo determinante da falta.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/08/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 11/09/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando todos os termos de sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais relativa à multa qualificada em razão da aplicação da Súmula
CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O litígio recai sobre a dedução indevida de despesas médica e de pensão judicial.
Inicialmente, quanto ao pagamento de pensão a maior de vinte e quatro anos,
ainda que decorrente de decisão judicial, há entendimento sumulado, cuja observância é
obrigatória, de que tais valores não são dedutíveis. Nesse sentido é a Súmula Carf 214 abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 214
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.463 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729465/2012-59
12
A pensão paga por mera liberalidade a maiores de vinte e quatro anos, ainda que
em razão de acordo homologado judicialmente ou por escritura púbica, não é
dedutível na apuração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF).
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da decisão de 1a instância com
a qual concordo e que adoto me reportado à referida decisão no que tange à análise
individualizada de cada depósito, sem citá-la novamente:
Nulidade do Lançamento Em sede de impugnação, a interessada argumenta que o
confronto entre o arcabouço jurídico-normativo e os fundamentos indicados pelo
agente fiscal no Auto de Infração demonstram a absoluta ilegalidade do ato de
lançamento, ensejando o reconhecimento de sua nulidade.
A arguição de nulidade nos remete, inicialmente, às exigências para a validade do
auto de infração, preconizadas no Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que regula
o processo administrativo fiscal, in verbis:
“Art.10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
O auto de infração ora impugnado atende a todas as prescrições do art. 10 do
Decreto no 70.235/72, posto que o servidor competente qualificou o sujeito
passivo, descreveu adequadamente, no termo de verificação fiscal e documentos
que o acompanham, os fatos que deram suporte ao lançamento, mencionando os
procedimentos realizados durante o curso da ação fiscal e as irregularidades
apuradas.
Além disso, o dito lançamento apontou as disposições legais infringidas e
determinou a exigência com a respectiva intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo legal, contendo também a assinatura e matrícula do Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil (AFRFB) autuante.
Não obstante, ainda que omissões dessa natureza tivessem ocorrido, elas não
seriam suficientes para eivar de nulidade o Auto de Infração em comento. O
próprio Decreto no 70.235/72, assim dispõe:
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.463 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729465/2012-59
13
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - Os despachos, e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§1o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§2o. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo. (...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio." Da leitura dos dispositivos legais
anteriormente transcritos, depreende-se que somente ensejam a nulidade os atos
e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Outras irregularidades não importariam nulidade. Simplesmente deveriam ser
sanadas se capazes de prejudicar o contribuinte ou se influíssem na solução do
litígio, circunstância que não se verificou nos autos, conforme se esclarece a
seguir.
Como já mencionado anteriormente, o auto de infração foi lavrado por AFRFB,
servidor competente para efetuar o lançamento, perfeitamente identificado pelo
nome, matrícula e assinatura em todos os atos emitidos pelo mesmo, no decorrer
do procedimento fiscal, conforme designação pelo Mandado de Procedimento
Fiscal – Fiscalização no 01.1.01.00.2012.01880.
Todos os elementos essenciais do procedimento fiscal constam no auto de
infração, do qual foi regularmente cientificada o contribuinte de modo a lhe
permitir conhecer o inteiro teor do ilícito que lhe foi imputado.
Após cientificada do auto de infração e dos documentos que compuseram o
procedimento fiscal, a interessada teve 30 (trinta) dias para apresentar sua
impugnação e anexar aos autos todas as provas que julgasse relevantes para elidir
a exigência. Nenhum procedimento administrativo dificultou ou a impediu de
apresentar sua impugnação e comprovar suas alegações. Desse modo, foi-lhe
devidamente proporcionado o contraditório, não havendo que se falar em
preterição do direito de defesa.
Portanto, não se vislumbra a existência de vício que enseje a nulidade do
lançamento em discussão.
Esclareça-se, por fim, que eventuais erros na apuração da matéria infringida são
passíveis de correção pela análise da impugnação ofertada e serão enfrentados
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.463 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729465/2012-59
14
nesse Acórdão quando da apreciação da defesa de mérito, não sendo causa de
nulidade do lançamento.
MÉRITO Pensão Alimentícia
No caso em apreço, a autoridade lançadora considerou indevida a dedução de
pensão alimentícia paga pela autuada em favor de sua irmã, LAURA DA SILVA
OLIVEIRA, no montante de R$ 40.452,52, fruto de acordo de alimentos
homologado judicialmente. O argumento utilizado para a glosa foi o de que os
acordos de vontade, ainda que homologados judicialmente, têm lugar apenas no
Direito Obrigacional, não implicando necessariamente em benefícios tributários,
pois o alcance da sentença judicial deve se restringir ao que foi buscado
explicitamente no pedido, não podendo o alimentante fazer uso da nova condição
para deduzir referido valor da base de cálculo do IRPF.
A fiscalização destacou, ainda, os fatos de a alimentante (contribuinte) e a
alimentada (Sra. LAURA DA SILVA OLIVEIRA) residirem no mesmo local,
informação colhida a partir das declarações de ajuste apresentadas por ambas as
partes, de a beneficiária dos rendimentos (alimentada) ter omitido parte dos
rendimentos recebidos da alimentante e da conta bancária indicada para depósito
dos numerários estar situada no próprio TCDF, local onde trabalhava à época, a
alimentante MARIA SILVA BENATTI.
A impugnante, por outro lado, esclarece que sua irmã é portadora de
enfermidade incapacitante e invalidez declarada em 05/04/1982, conforme laudo
médico conclusivo do Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS,
encontrando-se, desde então, desempregada e sem condições financeiras
mínimas para sua subsistência, o que tornou necessária a sua contribuição para
lhe garantir a mantença.
Salienta que, inicialmente, assumiu sua irmã como dependente, mas, por deter
estabilidade financeira proveniente do cargo público que ocupava, optou por
firmar acordo de alimentos perante o Juízo da 3a Vara de Família da Circunscrição
Judiciária de Brasília/DF, que foi homologado judicialmente e estipulou o
pagamento de valor equivalente a 30% do seus rendimentos brutos percebidos do
Tribunal de Contas do Distrito Federal, a ser descontado mensalmente em folha
de pagamento e depositado em conta bancária de titularidade da Sra. LAURA DA
SILVA OLIVEIRA.
Outrossim, em face das dificuldades ocasionadas pela incapacidade física
permanente da irmã, também lhe foram oferecidos moradia e cuidados médicos
necessários.
Em razão do exposto, a contribuinte entende fazer jus à dedução de pensão
alimentícia, uma vez que o acordo de alimentos que determinou o seu pagamento
encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio e revela-se como prestação
inerente ao dever de apoio e suporte entre familiares, tendo sido homologado
pelo Poder Judiciário, a quem compete o controle relativo às questões de família.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.463 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729465/2012-59
15
Desse modo, não caberia ao Fisco o direito de rever, a seu modo e em sede
administrativa, aquilo que já foi visto e avaliado pelo Poder Judiciário.
Defende também que a sentença judicial, que fixa uma prestação alimentar,
enseja uma obrigação compulsória ao alimentante, que somente poderá dela se
exonerar por meio de uma nova sentença que o desobrigue, não tendo o menor
amparo técnico ou jurídico a ideia relativa à pretensa liberalidade nas convenções
particulares de pensão alimentícia homologadas em juízo.
Assinala, ainda, que as declarações realizadas pela contribuinte pautaramse pelas
orientações administrativas vigentes à época de sua confecção, não se podendo
aplicar de forma retroativa a Solução de Consulta Interna n° 03, de 08 de fevereiro
de 2012, que deu nova interpretação administrativa à dedução de pensão
alimentícia.
A dedução relativa a pagamentos de pensão alimentícia é autorizada por lei,
desde que seja proveniente de sentença judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública. É o que prevê o artigo 8o, inciso II, “f” da Lei no
9.250, de 26/12/1995, com a redação dada pela Lei no 11.727, de 23/06/2008:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(Produção de efeitos)
Desse modo, para que possa fazer jus a esta dedução, o contribuinte deve
apresentar a decisão judicial, seja pela sentença proferida, seja pelo acordo
homologado, ou a escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n.o
5.869/1973, de modo a que se possa conhecer os termos da obrigação, que inclui
o quantum a ser pago em dinheiro, a data do início, assim como os nomes dos
beneficiários e alimentante.
Além disso, é imprescindível que seja feita a comprovação do pagamento,
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, que identifique de
forma clara e precisa o valor, o remetente e destinatário dos recursos pagos.
Entretanto, admitir-se que, toda e qualquer importância paga a título de pensão
alimentícia em face do Direito de Família, desde que homologada judicialmente, é
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.463 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729465/2012-59
16
passível de dedução da base de cálculo do imposto de renda, é dar à regra jurídica
em questão interpretação extensiva, ignorando o contexto em que está situada.
O exame desta questão não pode ficar adstrito à interpretação literal das normas
pertinentes, sendo necessário determinar a natureza dos pagamentos efetuados e
verificar, por meio de interpretação finalística e sistemática das normas tributárias
e de direito de família, o alcance da dedução de pagamentos a título de pensão
alimentícia. É conhecida a lição do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros
Grau, (A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 5a.ed., São Paulo: Malheiros,
2000, p. 222) de que:
“jamais se aplica uma norma jurídica, mas sim o direito, não se interpretam
normas constitucionais, isoladamente, mas sim a Constituição, no seu todo. Não
se interpreta a Constituição em tiras, aos pedaços”.
É, pois, importante identificar a natureza dos pagamentos efetuados por meio de
sentenças ou acordos judiciais, pois nem todos têm a natureza jurídica de pensão
alimentícia, embora possam ter sido assim denominados.
Claro exemplo dado pela legislação de que a natureza dos pagamentos deve ser
examinada é quando o acordo ou decisão judicial relaciona além das prestações
mensais outros deveres obrigacionais do alimentante como pagamento de
despesa com instrução e de despesas médicas. Estes valores, por possuírem
campos próprios de preenchimento na declaração, devem ser informados em
suas rubricas próprias, sofrendo, portanto, as limitações próprias relativas a estas
despesas específicas.
Deve-se atentar para o fato de que as despesas com saúde e com instrução
inserem-se na órbita dos alimentos, no dever obrigacional do alimentante e nas
estritas normas de Direito de Família, pois por expressa disposição contida no art.
1.920, do Código Civil, instituído pela Lei no 10.402, de 10/01/2002 “o legado de
alimentos abrange o sustento, a cura, o vestuário e a casa, enquanto o legatário
viver, além da educação se ele for menor”.
Contudo, embora tenham natureza alimentar e seu pagamento tenha sido
estabelecido em decisão judicial, tais gastos devem ser declarados como despesas
médicas ou com instrução e não como pensão alimentícia, em razão de haver
campos específicos para cada tipo de despesa.
Pode-se concluir, assim, que a existência de um instrumento judicial
estabelecendo a obrigação de alimentos e abrangendo as mais diversas despesas,
não tem a capacidade de propiciar ao declarante livre dedução das parcelas pagas
a este título. O campo destinado aos pagamentos efetuados de “Pensão
Alimentícia”, na declaração de ajuste anual, não pode abranger despesas, quando
há campo mais específico na declaração.
É isto o que preconiza o art. 8°, § 3°, da Lei 9.250/95, que abaixo se transcreve:
Art. 8° (...)
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.463 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729465/2012-59
17
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de
renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no
11.727, de 23 de junho de 2008)Se nos casos em que a natureza de obrigação
alimentar se encontra claramente identificada, a própria legislação estabelece que
gastos inseridos neste dever obrigacional devem ser declarados separadamente
da pensão alimentícia, o que se dirá dos casos em que a natureza alimentar nem
sequer se encontra configurada.
Antes de iniciar a apreciação do caso propriamente dito, importante conceituar os
alimentos no âmbito do direito civil, tecer algumas considerações sobre os
requisitos e características atinentes a esse instituto e analisar os pressupostos e
fundamentos para sua concessão.
Assim é que a palavra alimentos, na linguagem jurídica, pode ser definida como
sendo as prestações necessárias para a satisfação de necessidades vitais daqueles
que não podem provê-las por meios próprios, compreendendo o que é
imprescindível à vida da pessoa, como vestuário, alimentação, habitação,
assistência médica, instrução, entre outros.
A obrigação de prestar alimentos repousa nos princípios constitucionais da
dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal – CF, de 1988) e
da solidariedade familiar (art. 3o, I, da CF/1988), em razão do parentesco que liga
o alimentado (aquele que necessita do auxílio) ao alimentante (aquele a quem se
pede o auxílio).
Ressalte-se, outrossim, que a obrigação alimentar não se confunde com o dever
de sustento e de mútua assistência, que incumbe aos cônjuges, aos companheiros
e aos pais, em relação aos filhos menores, os quais se revertem em obrigação de
sustento, quando ocorre a dissolução da sociedade conjugal.
O dever de sustento e mútua assistência tem como base o art. 1.566, II e IV, do
Código Civil (CC), instituído pela Lei no 10.402, de 10/01/2002, e deve existir
independente de prova da necessidade do beneficiário e da condição econômica
do alimentante, tratando-se, portanto, de presunção absoluta.
A obrigação alimentar, por outro lado, que é o caso dos autos, decorre do
princípio de solidariedade entre parentes e obedece a certos requisitos para sua
concessão, quais sejam, a existência de um vínculo de parentesco, a necessidade
do alimentado, a possibilidade econômico-financeira da pessoa obrigada
(alimentante) e a proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a
disponibilidade do alimentante (CC, arts. 1.694 e 1.695). Trata-se, portanto, de
presunção relativa, sujeita à prova.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.463 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729465/2012-59
18
Acerca da distinção entre dever de sustento e obrigação alimentar, preceitua
Carlos Roberto Gonçalves:
“Entre pais e filhos menores, cônjuges e companheiros, não existe propriamente
obrigação alimentar, mas dever familiar, respectivamente de sustento e de mútua
assistência (CC, arts. 1.566, III e IV, e 1.724). A obrigação alimentar também
decorre da lei, mas é fundada no parentesco (art. 1.694), ficando circunscrita aos
ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau, com reciprocidade,
tendo por fundamento o princípio da solidariedade familiar (Direito Civil
Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2005, v. 6, p. 447).
No que tange à responsabilidade pela prestação de alimentos, a obrigação
alimentar dos parentes em linha reta (ascendentes e descendentes) é recíproca,
ou seja, todos têm responsabilidade de prestar alimentos uns aos outros,
recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. (CC, art.
1.696).
Entretanto, em que pese a reciprocidade, a lei estabelece uma ordem de
preferência, ou melhor, de responsabilidade. Assim, a obrigação recai, em
primeiro lugar, sobre os pais, sendo que, na falta ou impossibilidade destes,
transfere-se automaticamente para os avós (maternos e paternos), na falta
destes, aos bisavós, e, assim, sucessivamente.
Inexistindo ascendentes hábeis à prestação de alimentos, o encargo recai sobre os
descendentes, observada a ordem sucessiva e independentemente da origem da
filiação, não havendo, igualmente, limite: filhos, netos, bisnetos, tataranetos
devem alimentos a pais, avós, bisavós, tataravós e assim por diante. Na ausência
de ascendentes e descendentes, a obrigação transfere-se aos irmãos (colaterais
de segundo grau), tanto germanos (filhos do mesmo pai e da mesma mãe), como
unilaterais (filhos de um mesmo pai ou de uma mesma mãe) É o que prevê o CC,
art. 1.697.
Destaque-se que, entre os parentes em linha reta, o vínculo, no que se refere à
responsabilidade alimentar, é ad infinitum, isto é, não tem limites. Na linha
colateral, contudo, tal responsabilidade vai até os irmãos, não abrangendo tios,
sobrinhos (colaterais de terceiro grau) e primos (colaterais de quarto grau).
Conclui-se, a partir do acima expendido, que a obrigação alimentar entre irmãos
possui natureza excepcional, subsidiária e condicionada. Subsidiária, porque só
passa a existir na falta ou incapacidade de ascendentes e descendentes;
condicionada, porque se sujeita ao trinômio que a justifica: necessidade,
capacidade e proporcionalidade.
Frise-se que a intenção do legislador, ao possibilitar aos irmãos o direito de
prestarem alimentos uns aos outros, não foi a de criar o parasitismo ou de
incentivar o ócio, mas sim de garantir a subsistência dos cidadãos que não
possuem meios de prover seu próprio sustento.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.463 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729465/2012-59
19
Passando-se ao caso concreto, constata-se que não restou comprovada nos autos
a necessidade de LAURA DA SILVA OLIVEIRA de receber alimentos. Embora a
interessada mencione que sua irmã é portadora de enfermidade incapacitante e
invalidez declarada pelo INSS, que supostamente a impossibilitaria de fazer frente
às despesas necessárias ao seu sustento, não foi trazido aos autos nenhum
documento hábil atestando tal condição.
O único documento apresentado pela impugnante com vistas a comprovar a
invalidez da irmã (fls. 227), embora possua o carimbo do INSS, não se presta a
essa finalidade.
Observe-se que, na página 60 do citado documento, datada de 18/05/1979, foi
consignada a seguinte informação em relação a LAURA DA SILVA OLIVEIRA:
CLASSIFICAÇÃO: “IRMÃ INVÁLIDA”. No entanto, tal informação foi inutilizada,
conforme carimbo aposto, e, na página seguinte, datada de 05/04/1992, passou a
constar:
“CLASSIFICAÇÃO: IRMÃ”, tendo sido suprimida a palavra “INVÁLIDA.
Desse modo, como se vê, tal documento não faz prova da alegada invalidez,
podendo até mesmo indicar o oposto, ou seja, que a invalidez já não mais existia
desde 1992.
Pesquisa aos sistemas de informação da RFB revela que a Sra. LAURA DA SILVA
OLIVEIRA realizou transações imobiliárias nos anos de 2010 e 2011 (aquisição e
alienação de imóvel) e integrou o quadro societário de uma empresa no período
de 2011 a 2016, o que gera dúvidas quanto à sua real incapacidade financeira.
Ademais, como já se viu, a obrigação alimentar entre irmãos não é solidária e sim
subsidiária, isto é, só passa a existir na falta ou impossibilidade primeiramente dos
ascendentes (genitores) e, em seguida, de descendentes (filhos).
Dito isso, ainda que tivesse sido provada a incapacidade da irmã de prover a
própria subsistência, o que se admite apenas a título de argumentação, a oferta
de alimentos por parte da contribuinte em benefício daquela só encontraria
justificativa se ficasse demonstrada a falta ou incapacidade financeira de
eventuais ascendentes e/ou descendentes de arcar com a obrigação alimentar,
circunstância essa que também não ficou evidenciada nos autos.
Nesse sentido é a jurisprudência dos nossos Tribunais acerca do assunto:
AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA IRMÃ DO RÉU.
ARTS. 1.697 E 1.698 do CC. DESCABIMENTO.
1. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os
alimentos de que necessitam para viver de modo compatível com sua condição
social (art.. 1.694, CC), sendo que, na falta de ascendentes e descentes, é cabível a
postulação contra os colaterais (arts. 1.697 e 1.698, CC).
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.463 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729465/2012-59
20
2. Como a alimentada, em razão de problemas psiquiátricos, tem ganhos
provenientes de benefício previdenciário em valor mensal suficiente para prover
o seu sustento, além de ser curadora de filho, que também recebe benefício
previdenciário, tenho que tais valores são suficiente para o sustento dela e do
filho, mostrando-se descabida a fixação de alimentos a serem suportados pelo seu
irmão.
3. Para que fosse cabível a fixação de pensão alimentícia a ser suportada pelo
irmão, seria imprescindível a cabal demonstração da insuficiência de recursos da
alimentada para atender as suas necessidades, e não só a capacidade econômica
do demandado para atender o encargo alimentar. Recurso da alimentada
desprovido e provido o do alimentante. (Apelação Cível No 70065302911, Sétima
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos
Chaves, Julgado em 26/08/2015).
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ALIMENTOS POR IRMÃO. OBRIGAÇÃO RESIDUAL
DOS COLATERAIS EM RELAÇÃO AOS ASCENDENTES E DESCENDENTES DO
ALIMENTANDO.
DEVER
ALIMENTÍCIO
ASCENDENTE
NÃO
AFASTADO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.694, CAPUT, 1.697 E 1.698 DO CCB. PRECEDENTES. A
obrigação de alimentos somente será repassada a outros parentes quando
comprovada a total incapacidade dos genitores, a quem incumbe primeiramente
esse dever, sob pena de subversão do princípio da solidariedade familiar. Na
hipótese, a autora é maior de idade, cabendo a ela fazer prova da necessidade de
receber alimentos dos irmãos. Além disso, informando a existência de genitora,
deve provar de que esta não tem condições de suportar o encargo alimentar. A
obrigação de alimentos não pode ser transferida aos colaterais, havendo
ascendentes ou descendentes vivos e cuja preferência para a exigência da
obrigação não seja afastada mediante prova cabal de sua impossibilidade de
prestar alimentos, dada a subsidiariedade da obrigação dos irmãos em relação à
obrigação dos genitores e também dos filhos.
RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70053667887, Sétima Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em
24/04/2013)
ALIMENTOS - FIXAÇÃO - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE -
DEVER DOS IRMÃOS- OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR -
DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE NA CONTRIBUIÇÃO -
CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA 1) - OS ALIMENTOS DEVEM SER FIXADOS COM
OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADEPOSSIBILIDADE. 2) - A LEI IMPÕE AOS
PARENTES O DEVER DE CONTRIBUIÇÃO PARA AUXILIAR ÀQUELE QUE NECESSITE,
PORÉM,
DEVEM
FAZÊ-LO
NA
MEDIDA
DE
SUAS
POSSIBILIDADES,
E
ENCONTRANDO-SE IMPOSSIBILITADOS DE CONTRIBUIR COM A MANUTENÇÃO DE
IRMÃ, NÃO PODE SER COMPELIDOS A FAZÊ-LO, SOB PENA DE INVIABILIZAR SUA
PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA. 3) - A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE IRMÃOS É
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.463 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729465/2012-59
21
SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR DEVENDO SER DIVIDIDA ENTRE ELES, NA MEDIDA
DE SUAS POSSIBILIDADES. 4) - DESCABIDO AUMENTO DE PERCENTUAL
ESTABELECIDO A TÍTULO DE ALIMENTOS, DE 4% (QUATRO POR CENTO)
DE SEUS RENDIMENTOS BRUTOS, QUANDO ELE SE ENCONTRA DENTRO DOS
PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA EM RELAÇÃO A FIXAÇÃO DE
ALIMENTOS ENTRE PARENTES, UMA VEZ QUE TAL OBRIGAÇÃO É SUBSIDIÁRIA E
COMPLEMENTAR,
DEVENDO
SER
ESTIPULADA
NA
MEDIDA
DE
SUAS
POSSIBILIDADES. 5) - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Apelação Cível APC
20110710077384 DF 0007597-47.2011.8.07.0007 TJ-DF)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA CONTRA IRMÃO.
SUBSIDIARIDADE - ART. 1696 E 1697 DO NOVO CÓDIGO CIVIL - ORDEM LEGAL.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. OS ARTIGOS 1.696 E 1.697 DA LEI
CIVIL ESTABELECEM A ORDEM DE LEGITIMADOS PASSIVOS À DEMANDA
ALIMENTAR, DE SORTE QUE SE ENCONTRAM OBRIGADOS, POR PRIMEIRO, OS
ASCENDENTES, E EM SEGUNDO LUGAR, OS DESCENDENTES, CABENDO O
DIRECIONAMENTO DO PLEITO ALIMENTAR AOS IRMÃOS SOMENTE NA FALTA OU
IMPOSSIBILIDADE DAQUELES EM PRESTAR O AUXÍLIO POSTULADO. NO CASO EM
COMENTO, EVIDENCIA-SE QUE O APELANTE POSSUI FILHOS MAIORES, NÃO
HAVENDO COMO PRECISAR, SEGUNDO OS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS,
AS REAIS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DESTES, A FIM DE IDENTIFICAR A
IMPOSSIBILIDADE DE TODOS ELES DE AUXILIAR NO SUSTENTO DO PAI, O QUE
SERIA IMPRESCINDÍVEL AO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO ORA VENTILADA, DE
OBRIGAR O APELADO AO ALCANCE DE ALIMENTOS EM BENEFÍCIO DO IRMÃO.
(Apelação APL 1467982009 BA – TJ-BA)
Assinale-se, outrossim, que a pensão alimentícia paga a irmã da impugnante não
decorreu de uma obrigação surgida num conflito jurídico. Em nenhum momento,
a contribuinte foi compelida ao pagamento de pensão; muito pelo contrário, foi
dela a iniciativa de recorrer à justiça com essa finalidade, provavelmente
vislumbrando usufruir do benefício tributário, haja vista que o apoio financeiro à
sua irmã poderia ter sido feito, por exemplo, mediante o pagamento de uma
mesada mensal, sem a necessidade de buscar a jurisdição do Estado e
independentemente de poder deduzir tal valor na declaração de ajuste anual.
Cabe destacar que não se está aqui a questionar a legitimidade ou a validade do
acordo de alimentos que a justiça homologou, mas sim a possibilidade de a
impugnante se beneficiar da dedução do valor acordado em sua declaração de
ajuste anual, discussão essa que não foi objeto da demanda judicial interposta.
Portanto, trata-se de uma análise tributária sobre a qual o juiz de direito em
nenhum momento se pronunciou.
O comando que decorre do acordo homologado se limita à vontade que foi nele
manifestada e com a qual houve concordância da autoridade judicial. Sob esse
aspecto, não houve qualquer atuação da administração impedindo que a fonte
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.463 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729465/2012-59
22
pagadora efetuasse o “desconto” dos valores acordados e os depositasse na conta
da beneficiária.
É de se ter conta, ainda, que, à época dos fatos, a alimentante (contribuinte) e a
alimentada (LAURA DA SILVA OLIVEIRA) coabitavam, fato apontado pela
autoridade autuante no Termo de Verificação Fiscal e claramente evidenciado a
partir das respectivas declarações de ajuste anual do ano-calendário de 2006 (fls.
234 e 247).
Se os requerentes mantém-se sob o mesmo teto e alimentam-se nos mesmos
pratos não haveria razão para o pagamento de alimentos.
O art. 1.701 do Código Civil traz lume à questão quando estabelece que “a pessoa
obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando, ou dar-lhe
hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua
educação, quando menor.” Ora, se a obrigação de prestar alimentos pode ser
satisfeita pela hospedagem do alimentado, não se pode vislumbrar natureza
alimentar em pagamentos realizados a pessoas que coabitam.
Merece menção, ainda, o fato de a conta bancária indicada para depósito da
pensão estar situada no Tribunal de Contas do Distrito Federal, local onde
trabalhava a interessada, o que pode sugerir que era ela quem efetivamente geria
os recursos ali depositados.
Saliente-se, por fim, que é um ato por demais digno arcar com as despesas de
subsistência de seus entes queridos; contudo, não possui a mesma excelência
querer dividir com o Erário tais gastos, ou seja, objetivar que o restante da
sociedade assuma uma parte das despesas que a contribuinte praticou em
comum acordo com sua irmã.
Assim, forçoso concluir que o pagamento de pensão alimentícia feito pela
impugnante em benefício de sua irmã decorreu de mera liberalidade daquela e
não em face das normas do direito de família, nos termos do prescrito no art. 8o,
inciso II, “f” da Lei no 9.250, de 1995.
Pelas razões expostas, não pode ser aceita a dedução pretendida.
Despesas Médicas As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no
art. 8o, inciso II, alínea “a”, e § 2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
que, assim, dispõe:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.463 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729465/2012-59
23
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias; (...)
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza; II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes;
(destaques da transcrição)III - limita-se a pagamentos especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de
quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento; IV - não se aplica às
despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas por contrato
de seguro;(destaques da transcrição)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de
renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008) (Produção de efeitos) (destaques da transcrição)
Do exame da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, do exercício 2008,
ano-calendário 2007 – DIRPF/2008 (fls. 237), constata-se que foram relacionados
como dependentes LUIZ FERNANDO BENATTI, CPF no 120.057.541-53, e CÁSSIO
VICTOR SILVA BENATTI, CPF no 009.930.651-47, atribuindo aos mesmos os códigos
de dependência 11 e 21, correspondentes, respectivamente, a companheiro(a)
com o(a) qual o contribuinte tenha filho(a) ou viva a mais de 5(cinco) anos, ou
cônjuge, e filho(a) ou enteado(a) até 21(vinte e um) anos.
Ao mesmo tempo, a autuada informou despesas médicas declaradas como pagas
ao plano de saúde ASSEFAZ, CNPJ no 00.628.107/0001-89, no montante de
R$19.245,51.
A autoridade lançadora promoveu a glosa de parte dessas despesas, no importe
de R$ 16.103,58, sendo R$ 8.261,25, resultante da diferença entre o que foi
pleiteado (R$ 19.245,51) e o efetivamente comprovado (R$ 10.984,26), e R$
7.842,33, decorrente de reembolso dos valores pagos a título de plano de saúde,
conforme informações do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Em sede de impugnação, aduz a autuada que as despesas com plano de saúde
pagas em benefício de LUIZ FERNANDO BENATTI e de CÁSSIO VICTOR SILVA DJ
DRJ08 SP Fl. 295 Original Documento de 27 página(s) assinado digitalmente. Pode
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.463 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729465/2012-59
24
ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de
localização EP16.0425.13277.OISX. Consulte a página de autenticação no final
deste documento.
Processo 10166.729465/2012-59 Acórdão n.o 16-78.873 DRJ/SPO Fls. 23 23
BENATTI decorrem da compreensão do conceito de entidade familiar e
representam um ônus suportado pela impugnante em beneficio de pessoas que
integram seu núcleo familiar, razão pela qual a sua dedução é admitida pela
legislação que regulamenta a declaração de rendimentos Alega que a própria
Receita Federal traz essa orientação em seu sítio eletrônico, com respaldo na Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), arts. 1.565, 1566, 1.579 e na Lei
no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts. 8o, inciso II, alínea "a", e § 2o, incisos
de I a IV, e 35; Quanto aos reembolsos feitos pela fonte pagadora, esclarece que
primeiramente arca com o custo da despesa de contratação da operadora de
saúde de sua escolha e, depois, é parcialmente ressarcida dessa despesa por seu
empregador.
Afirma que, de acordo com o art. 39, XLV, do RIR, o valor ressarcido é qualificado
como isento e, assim, se ele tiver de ser abatido das deduções legais com
despesas médicas, na prática, a isenção que foi concedida num ponto é
imediatamente anulada, na medida em que o mesmo valor servirá para diminuir
as deduções legais, aumentando assim a base de cálculo de incidência do imposto
e, consequentemente, o valor do imposto a pagar.
Entende, portanto, ser patente o equívoco cometido pelo. Auditor Fiscal, ao
considerar os rendimentos percebidos pelo contribuinte a título de ressarcimento
de despesas com plano de saúde, como elemento redutor da respectiva dedução
indicada em sua declaração fiscal, impondo-se a revisão do lançamento de ofício
realizado.
Inicialmente, impende assinalar que as despesas médicas tidas como havidas com
os dependentes LUIZ FERNANDO BENATTI e de CÁSSIO VICTOR SILVA BENATTI,
nos respectivos montantes de R$ 4.714,50 e R$ 1.555,26, atestadas por meio das
Declarações emitidas pela FUNDAÇÃO ASSEFAZ (fls. 24/25), não foram objeto de
glosa por parte da fiscalização, como quer fazer crer a impugnante.
Assim, foi acatado o dispêndio no valor total de R$ 10.984,26, correspondente ao
somatório das quantias de R$ 4.714,50, R$ 4.714,50 e R$ 1.555,26, relativas,
respectivamente, à contribuinte e aos dependentes LUIZ FERNANDO BENATTI e
CÁSSIO VICTOR SILVA BENATTI, pagas ao plano de saúde Plus XI durante o período
de 01/01/2007 a 31/12/2007 e devidamente comprovadas mediante as
Declarações de fls. 23/25.
A fiscalização considerou indevida a dedução da parcela das despesas com a
FUNDAÇÃO ASSEFAZ em relação à qual não havia respaldo documental (R$
8.261,25), assim como a dedução da quantia que foi reembolsada à contribuinte,
conforme o Ofício no 028/2012 – SEPAG, de fls. 105 (R$ 7.842,33).
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.463 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729465/2012-59
25
Examinando-se a Declaração da Fundação Assefaz, acostada aos autos na fase
impugnatória (fls. 265), verifica-se que o valor de R$ 6.148,92 se refere ao plano
de saúde da irmã da interessada, LAURA DA SILVA OLIVEIRA.
Conforme mencionado anteriormente, a teor do disposto no art. 8o, § 2o, II, e §
3o, a dedutibilidade das despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados
em proveito do próprio contribuinte, de seus dependentes, ou, ainda, de
alimentandos, desde que em virtude do cumprimento de decisão judicial, de
acordo homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art.
1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil.
Assinale-se que LAURA DA SILVA OLIVEIRA não se enquadra como dependente
nem como alimentanda, já que não foi acatada a dedução de pensão alimentícia a
ela relativa.
Cumpre ressaltar, ademais, que a dedução de despesas médicas dos alimentandos
pelo alimentante só é possível quando o pagamento de tais despesas se der em
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Entretanto, não restou estipulado no acordo judicial que o pagamento de
despesas médicas da alimentanda ficaria a cargo da alimentante (contribuinte).
Destarte, não é possível restabelecer, a título de dedução de despesas médicas, a
importância de R$ 6.148,92 consignada na Declaração de fls. 265.
No tocante aos valores reembolsados, importa destacar que o art. 8o, § 2o, IV, da
Lei no 9.250, de 1995, combinado com o art. 39, XLV, do Regulamento do Imposto
de Renda – RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999), aludidos pela
interessada, estabelecem um regramento bastante lógico para as despesas de
saúde que são objeto de reembolso. Seguindo o princípio de que apenas quem
sofre o ônus financeiro pode pleitear a dedução, ela fica limitada à parcela que
não foi objeto de reembolso, ficando excluído do rendimento tributável do
contribuinte o valor a ele relativo.
Sobre a questão, dispõe o Ato Declaratório COSIT/SRRF no 35 de 17/11/1993:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 8o da Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, e no art. 67. da Instrução Normativa SRF no 02, de 07 de
janeiro de 1993, Declara, em caráter normativo às Superintendências Regionais da
Receita Federal e aos demais interessados que:
1. O reembolso total ou parcial, efetuado pela fonte pagadora em folha de
salários, de parcelas mensais pagas por pessoas físicas a título de participação em
planos de saúde que assegurem direito de atendimento de serviços de natureza
médica, odontológica ou hospitalar, prestados por empresas autorizadas a
funcionar no País, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.463 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729465/2012-59
26
ou ressarcimento das mencionadas despesas, não constitui rendimento tributável,
para fins do cálculo do imposto de renda retido na fonte.
2. O reembolso total das mensalidades referidas no item anterior não enseja a
dedução das importâncias respectivas, como despesas médicas, na declaração de
ajuste anual.
3. Em caso de reembolso parcial, a pessoa física poderá deduzir como despesa
médica, na declaração de ajuste anual, a diferença entre os valores efetivamente
pagos e aqueles reembolsados.
Verifica-se, à luz do Ato Declaratório Normativo acima reproduzido, que os
recursos pagos pela fonte pagadora em folha de salários, mensalmente, a título
de reembolso DJ DRJ08 SP Fl. 297 Original Documento de 27 página(s) assinado
digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de
localização EP16.0425.13277.OISX. Consulte a página de autenticação no final
deste documento.
Processo 10166.729465/2012-59 Acórdão n.o 16-78.873 DRJ/SPO Fls. 25 25 total
ou parcial de despesas com plano de saúde, não constitui rendimento tributável,
para fins de cálculo do imposto de renda retido na fonte.
A exclusão das referidas parcelas de tributação na fonte não permite a dedução
dos valores recebidos como despesas médicas na declaração de ajuste anual, no
caso de reembolso total. No caso de reembolso parcial, permite a dedução apenas
da diferença entre o que foi efetivamente pago ao plano de saúde e a parcela
ressarcida pelo plano de saúde, nos termos dos itens 2 e 3 do Ato Declaratório
Normativo no 35/1993.
Conclui-se, dessa forma, que, quando da retenção do imposto mensal, a fonte
pagadora deveria excluir da base de cálculo do imposto retido as quantias
relativas à auxílio-saúde, e assim procedeu, conforme revela o comprovante de
rendimentos fornecido pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Portanto, a contribuinte agiu corretamente ao não informar os valores de
reembolso de despesa médica como rendimento tributável, com base no referido
comprovante de rendimentos. Contudo, cabia a ela, na entrega da DIRPF/2008,
deduzir como despesas médicas pagas ao plano de saúde apenas a diferença
entre o valor efetivamente pago e o valor reembolsado.
Cabe mencionar, ainda a resposta à questão 351 da publicação Perguntas e
Respostas do ano-calendário em questão, disponível no sítio da Receita Federal
do Brasil, que traz a mesma orientação:
DESPESAS MÉDICAS — REEMBOLSO 351 — Como informar na declaração de
rendimentos as despesas médicas pagas pelo contribuinte, mas reembolsadas
pelo empregador ou empresa de seguro-saúde?
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.463 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729465/2012-59
27
Se o reembolso for parcial, o valor a ser lançado como despesa médica é a
diferença entre o valor gasto e o reembolsado. Na Relação de Pagamentos e
Doações Efetuados da declaração deve sempre ser informado o valor total da
despesa paga.
Desse modo, também sob esse aspecto, não merece reparos o lançamento
efetuado.
Multa de Ofício Sobre a aplicação da multa prevista nos casos de lançamento de
ofício, cabe transcrever o art. 44, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pelo
art. 14 da Lei no 11.488, de 15/06/2007, que, assim, determina, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser
efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75% estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito. Por sua vez, quando o
sujeito passivo pratica atos fraudulentos para burlar a legislação tributária,
conforme prevê o §1o do art. 44 da mencionada lei, a multa imposta é a de 150%.
Vê-se, portanto, que a multa de ofício com percentual de 75%, incidente em face
de infração às regras instituídas pelo direito fiscal, possui a devida previsão legal e
aplica-se na cobrança de imposto suplementar, por falta de declaração ou
declaração inexata, independendo da gravidade da infração, má-fé ou intenção do
contribuinte, sendo que a mera inadimplência verificada em procedimento de
ofício é supedâneo à sua exigência.
In casu, não houve a duplicação da multa, por não ter sido evidenciada a
existência de dolo da contribuinte.
Saliente-se que, de acordo com o inciso VI do art. 97 da Lei 5.172, de 1966 -
Código Tributário Nacional - CTN, somente a lei pode estabelecer as hipóteses de
exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução
de penalidades.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.463 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729465/2012-59
28
Desse modo, sendo a multa de ofício de aplicação obrigatória nos casos de
exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não pode a autoridade
lançadora furtar-se à sua aplicação, pois sua atividade é plenamente vinculada,
sob pena de responsabilidade funcional (art. 3o e parágrafo único do artigo 142 do
CTN).
À vista de tudo o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação que
ora se analisa, para manter integralmente o crédito tributário exigido no Auto de
Infração de fls. 118/128.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as arguições
de nulidade, indeferir o pedido de diligência e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 383
DF CARF MF
Original